Tribunal: STF
Processo: Rcl 68182
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Iziquias Nunes Carreiro e outros contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Genérica da Comarca de Buritis. 



    Na origem, o processo consiste em ação de reintegração de posse movida por José Miranda de Oliveira contra os reclamantes. 



    Os reclamantes afirmam que a decisão reclamada determinou o “despejo das famílias que residem há vários anos” na área objeto de reintegração de posse. 



    Argumentam que a decisão viola as regras de transição previstas na ADPF 828.



    Com base nesse fundamento, pedem a suspensão cautelar dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação da decisão.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A sentença que determinou a desocupação do imóvel foi proferida no ano de 2017. Até a presente data, houve tempo suficiente para os reclamantes adotarem medidas necessárias à desocupação do imóvel.



    Ademais, a decisão que determinou a reintegração concedeu o prazo de 15 dias para que os reclamantes desocupem a área voluntariamente: 



    “Tendo em vista a recusa a proposta de acordo apresentada, bem como que o feito se encontra sentenciado com trânsito em julgado, faz-se desnecessário nesse momento processual o encaminhamento do feito a comissão de conflitos fundiários.



    Concedo aos requeridos o prazo de 15 em dias para desocupação voluntária, a contar de sua intimação, ficando proibida de efetuar qualquer alteração no imóvel a partir dessa cientificação.”



    Diante das circunstâncias fáticas delineadas na decisão reclamada, entendo que o Juízo local obedeceu aos itens i e ii da alínea C da ADPF 828: 



    “(c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida;”



    Mas o juízo local deixou de cumprir a condição prevista no item iii, que é o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    Nesse contexto, julgo a reclamação parcialmente procedente, nos termos do art. 992 do CPC, apenas para determinar que o Juízo local profira decisão estabelecendo medidas que garantam a proteção ao direito à moradia, àqueles que delas necessitarem, conforme determina o item iii, da alínea C da ADPF 828. Fica mantida a ordem de reintegração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente